Tribunal: TJMT
Processo: 1002456-88.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002456-88.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ANA PAULA SANTOS DE SOUSA - CPF: 012.960.851-39 (RECORRENTE), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), ALESSANDRO ANDRE MOREIRA - CPF: 056.545.271-18 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANILTON PEREIRA DE FRANÇA (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA CARDOSO CHAGAS (TERCEIRO INTERESSADO), ANILTON PEREIRA DE FRANÇA (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2.o, INC. IV, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 244-B, §2.o, DA LEI N.o 8.069/1990 E
ART. 14 DA LEI N.o 10.826/2003
– PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA
– IMPOSSIBILIDADE – PRESENTES A PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E OS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 413 DO CPP – ALEGADA VIOLAÇÃO À REGRA DO ART. 155 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – ÉDITO DE PRONÚNCIA FUNDAMENTADO SOBRE INDÍCIOS EXTRAJUDICIAIS E PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – PREVALÊNCIA DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– FATO QUE DEVE SER SUBMETIDO AO JUIZ NATURAL DA CAUSA, QUE É O TRIBUNAL DO JÚRI –
VINDICADA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO CRIME DE HOMICÍDIO
– INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO É MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E ENCONTRA ARRIMO NO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Fundamentando-se a decisão de pronúncia sobre elementos indiciários angariados no curso da investigação extrajudicial e ainda sobre provas produzidas na etapa judicial, não se cogita ofensa à regra insculpida no art. 155 do Código de Processo Penal. Precedentes do STJ.

2.

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria ou participação no crime doloso contra a vida, como ocorre
in casu
, impõe-se o pronunciamento dos réus para serem julgados pelo Egrégio Tribunal do Júri, com fulcro no princípio do
in dubio pro societate
e por força do comando constitucional expresso no art. 5.o, inciso XXXVIII, alínea
d
,

da Constituição Federal.

3.

Na decisão de pronúncia, o decote de circunstância qualificadora do crime doloso contra a vida só é possível quando for manifestamente improcedente, ou seja, sem qualquer arrimo no lastro probatório dos autos, caso contrário, existindo indícios mínimos quanto à presença do tipo penal derivado, este deve ser mantido a fim de que seja apreciado pelo órgão constitucional competente, qual seja, o Conselho de Sentença.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE(S):

ANA PAULA SANTOS DE SOUSA

ANILTON PEREIRA DE FRANÇA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de REJULGAMENTO de recurso em sentido estrito interposto por
ANA PAULA SANTOS DE SOUSA
e
ANILTON PEREIRA DE FRANÇA
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o
7053
-32.2015.811.0064 – código 635903, que os
pronunciou
como incursos nas penas dos crimes previstos no
art. 121, §2.o, inciso IV, do Código Penal
c/c
art. 244-B, §2.o, da Lei n.o 8.069/1990
e
art. 14 da Lei n.o 10.826/2003
, a fim de serem submetidos a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID
76267552
, os recorrentes pretendem a
impronúncia
e argumentam que a decisão combatida estaria fundamentada exclusivamente sobre elementos indiciários colhidos na fase extrajudicial, em violação à regra do art. 155 do CPP, alegando ainda que não deve prevalecer o
in dubio pro societate
quando inexistem provas produzidas em juízo capazes de atestar o envolvimento dos acusados nos crimes que lhes são imputados, ao que agregam, por fim, o
pedido subsidiário
de
decote da circunstância qualificadora
, sob o viés de que não há qualquer prova nos autos apta a ensejar a manutenção do tipo penal derivado.

Em contrarrazões vistas do ID
76267553
ao ID
76267555
- p. 2, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao
recurso.

Na fase do art. 589 do CPP, o MM. Magistrado
a quo
manteve a r. decisão impugnada, por seus próprios fundamentos, conforme se vê no ID 76267556.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 79266977, opinou pelo
desprovimento

do
stricto sensu
.

O feito foi inicialmente submetido a julgamento e analisado por esta c. Terceira Câmara Criminal durante a Sessão Ordinária do Plenário Virtual realizada entre 28/04/2021 e 30/04/2021, tal qual prevê a Portaria n.o 298/2020-PRES do e. TJMT (ID 85264998).

Entretanto, após a oposição de embargos de declaração pelo d. advogado dos recorrentes (ID 85646468), de maneira monocrática, visando prestigiar a celeridade processual, acolhi os aclaratórios e declarei a nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, assim como determinei
nova submissão desta insurgência recursal a julgamento
, agora em Sessão por Videoconferência, tudo
a fim de oportunizar ao nobre causídico o almejado uso do tempo destinado à sustentação oral
, nos termos do art. 610, § único, do Código de Processo Penal (ID 85861963).

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,

CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que no dia 19/02/2013, por volta das 13h00min, na via pública situada na Rua E, n.o 7, Quadra 9, ao lado da quadra de esportes do bairro Ana Clara I, na Comarca de Rondonópolis/MT, os recorrentes
ANA PAULA SANTOS DE SOUSA
e
ANILTON PEREIRA DE FRANÇA
, com o auxílio da

codenunciada
Vanessa Cardoso Chagas
e em concurso com o adolescente
J. R. da S. J.
, vulgo
“Tico”
, de forma consciente e voluntária, provocaram as lesões corporais que levaram a óbito a vítima
Alessandro André Moreira
.

Ressai da exordial acusatória que a vítima e a ora recorrente
ANA PAULA SANTOS DE SOUSA
conviveram maritalmente e, desse relacionamento, geraram uma filha que estava sob a guarda da acusada após a separação, o que provocava constantes discussões entre o ex-casal,
tanto que,
segundo a narrativa ministerial,
no dia anterior ao fato delituoso,
o ofendido

foi visitar a filha e novamente discutiu de forma ríspida com a ex-companheira, oportunidade em que foi por ela ameaçado de morte.

Outrossim, consta do libelo que, à
época dos fatos, a insurgente
ANA PAULA

mantinha relação afetiva com o recorrente
ANILTON PEREIRA DE FRANÇA
e que, no dia fatídico, após a codenunciada
Vanessa Cardoso Chagas

telefonar para o ofendido e solicitar que ele fosse buscar a filha na casa da recorrente, o acusado
ANILTON
e o inimputável

conhecido como “
Tico
”, utilizando-se da motocicleta da ré
ANA PAULA
, abordaram a vítima e, de inopino, desferiram contra ela os disparos de arma de fogo que foram a causa necessária e suficiente da sua morte, antes de se evadirem do distrito da culpa e tomarem rumo ignorado.

Diante destes fatos, os recorrentes foram
denunciados

como incursos nas penas do
art. 121, §2.o, inciso IV, do Código Penal e art. 14 da Lei n.o 10.826/2003
, após o que

a ação penal veio a ser desmembrada com relação à codenunciada
Vanessa Cardoso Chagas

(ID
76266955
- Pág. 3); ao que se seguiu a instrução processual do feito, culminando com a
pronúncia
dos recorrentes nas iras do
art. 121, §2.o, inciso IV, do CP c/c art. 244-B, §2.o, da Lei n.o 8.069/1990 (E.C.A.) e art. 14 da Lei n.o 10.826/2003
, contexto este em que agora exsurgem inconformados perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Da pretendida impronúncia dos recorrentes:

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade

do crime
e
indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413,
caput
e §1.o, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”.
– Sublinhei.

Ademais, há que se ter em princípio que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri [art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
d
] e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), visando assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a
instrução preliminar ou

judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da
admissibilidade

da acusação
, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
, na
absolvição sumária
ou na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Deve-se ter em conta ainda que, ao prolatar um
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos probatórios e indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será
reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria ou de participação
. Nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão
sem
julgamento de mérito
, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Significa dizer que o acolhimento do pedido de impronúncia formulado pelos ora recorrentes
depende necessariamente da demonstração
inequívoca
quanto à ausência de comprovação da materialidade do crime ou à inexistência de indícios
suficientes
de autoria em seu desfavor
, pois, nestes casos excepcionais, é preferível ceder espaço à análise técnica do magistrado togado em detrimento da convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e se deixar influenciar pela atuação das partes em Plenário.

Oportunamente, antes de ingressar no cotejo perfunctório das provas que sustentam o pronunciamento dos réus ao Júri Popular, verifica-se que os recorrentes invocam, nas razões recursais, a inteligência do
art. 386, inc. VII, do CPP
a fim de pleitear
en passant
a “exclusão do crime”.

Por outro lado, é certo que, nos processos criminais submetidos ao rito pertinente ao Tribunal do Júri, a
absolvição
sumária
, ao cabo do
judicium accusationis
, apenas seria possível nos termos do
art. 415 do CPP
, isto é:
a)
quando provada a inexistência do fato;
b)
se provado que o réu não é o autor do crime;
c)
quando o fato não constituir infração penal;
d)
se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime – situações estas que
não se constatam de plano
na hipótese em apreço
, a inviabilizar a prolação de édito absolutório nesta fase processual.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, é evidente que a pretensão defensiva pela
impronúncia
dos acusados
não comporta provimento
.

Com efeito, a
materialidade

da infração penal
está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 76265473 - Pág. 4/5); da certidão de óbito da vítima (ID 76265475 - Pág. 1); do laudo de necropsia, atestando que a morte do ofendido decorreu de choque hipovolêmico causado por projétil de arma de fogo, e respectivos anexos fotográficos (ID 76265479); bem assim por meio da prova oral coligida ao feito.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, constata-se a presença satisfatória de elementos de cognição suficientes e
produzidos em juízo
capazes de denotar,
a priori
, a probabilidade de envolvimento dos recorrentes
ANA PAULA SANTOS DE SOUSA
e
ANILTON PEREIRA DE FRANÇA
no episódio ilícito e, por conseguinte, subsidiar o seu pronunciamento à Corte Leiga.

A propósito, ao ser
ouvido perante a autoridade judiciária
, o informante

Jean Marcos André Moreira
declarou ser irmão da vítima e que, à época dos fatos, o ofendido e a recorrente
ANA PAULA

SANTOS DE SOUSA
já se encontravam separados e que, no entanto, mantinham uma
relação conturbada
e
brigavam constantemente em razão da filha que tinham em comum
, ressaltando o informante que
chegou a presenciar o desentendimento ocorrido entre os ex-conviventes na véspera do homicídio
, quando a vítima compareceu à casa da aludida recorrente.

Sobre este episódio anterior ao fato-crime, o declarante relatou que, no
domingo
,
17/02/2013
, foi aniversário da vítima e esta não passou a data com a filha, revelando também que, na
segunda-feira subsequente
,
18/02/2013
, o informante dirigiu-se juntamente com o seu finado irmão até o domicílio da recorrente
ANA PAULA
, a fim de deixar um dinheiro com a ré, oportunidade em que, segundo narrou o depoente, a acusada e o ofendido se desentenderam em
“uma briga feia”
.

O informante disse ainda que, de acordo com o que soube posteriormente,
na mesma data à noite
,
a vítima se encontrou e se desentendeu com o recorrente ANILTON PEREIRA DE FRANÇA
, atual companheiro da sua ex-esposa, entrevero em meio ao qual
proferiram ameaças recíprocas
, e contextualizou que,
no dia seguinte
,
19/02/2013
,
deu-se o crime
; bem como ressaltou, por fim, que ficou sabendo que a
ligação recebida pela vítima momentos antes da sua morte consistira em um convite para que fosse até a residência da acusada buscar a filha e passar o dia com ela, já que não havia estado com a infante no seu aniversário
.

Por seu turno, ao depor
em juízo
, a companheira do ofendido,
Daiane Carvalho Miranda dos Santos
, embora
não tenha ratificado integralmente
o seu depoimento extrajudicial (ID 76265474 - Pág. 2/3),
confirmou
que, na data fatídica, foi procurada em sua residência por um amigo da vítima, cujo nome não soube declinar, noticiando que o ofendido estava caído ao lado da quadra de esportes, sendo que,
ao chegar no local, encontrou-o baleado e rodeado por populares, ainda com vida
,
contudo, esclareceu que ele nada relatou sobre a autoria do crime
.

A informante em questão ratificou também que, anteriormente ao atentado contra a sua vida, o ofendido
Alessandro André Moreira
relatou a ela que,
na véspera do fato, dirigiu-se à casa da sua ex-esposa, com quem discutia frequentemente
, a fim de ver a filha, e que lá teria engajado em discussão com a recorrente
ANA PAULA SANTOS DE SOUSA
, em meio à qual a acusada teria dito que a vítima não era um pai presente e que a criança já chamava o recorrente
ANILTON
de pai.

Por fim, a informante
Daiane Carvalho Miranda dos Santos
revelou que, de acordo com o que afirmaram os populares que se encontravam no local do crime,
os autores do delito estavam em uma motocicleta
Honda Biz
cor prata
e
seriam as pessoas conhecidas pelas alcunhas de “Cuiabano” e “Tico”
, ou seja, respectivamente, o recorrente
ANILTON PEREIRA DE FRANÇA
e o adolescente
J. R. da S. J.

Embora nenhum dos referidos informantes tenha efetivamente presenciado o delito doloso contra a vida, tampouco se ouviu em juízo alguém com tal atributo, cumprindo destacar, neste particular tocante, em que pese a tese recursal de que o conjunto probatório consistiria só em
depoimentos prestados
na fase inquisitiva
de
pessoas que meramente relataram o que “ouviram dizer”
, tal assertiva
não corresponde à realidade processual
.

A uma
, porque a pronúncia dos réus se embasa tanto sobre os elementos informativos do inquérito quanto sobre provas angariadas
em juízo
, sendo de se apontar que os depoimentos dos informantes
Jean Marcos André Moreira
e
Daiane Carvalho Miranda dos Santos
, cotejados neste aresto, foram prestados
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.

A duas
, porque, conquanto se saiba que o chamado
hearsay testimony

ou
testemunho de “ouvir dizer”

não
serve como fundamento
exclusivo
da decisão de pronúncia

(
ex vi
do
Informativo n.o 603 do STJ
e
Resp 1.373.356-BA, Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, julgado em 20/04/2017
), certamente que tais elementos
podem

corroborar as demais provas dos autos
, a exemplo dos
depoimentos judiciais dos agentes de segurança pública que diligenciaram nas investigações
.

Deveras, ao ser
ouvido em audiência instrutória
, o policial civil
Márcio Zwing
informou que as
apurações desvelaram que o autor do crime seria o vulgo

“Cuiabano”
, e detalhou que o seu trabalho consistiu majoritariamente em proceder à qualificação indireta dos increpados, na medida em que tanto o aludido suspeito quanto a suspeita
ANA PAULA SANTOS DE SOUSA

foragiram após os fatos
.

Os policiais militares
Renato Ferreira Nobre
e
André Sausen
, por seus turnos, foram uníssonos em
relatar ao d. juízo
a quo
que, em apuração junto aos populares presentes no local do crime

quando da chegada da guarnição, descortinou-se que
o fato teria sido motivado por desentendimento referente a relações conjugais
.

A
testemunha compromissada

Renato Ferreira Nobre
detalhou ainda que o suposto
atrito tinha como objeto também uma criança e a possibilidade de ver essa criança
; bem como pormenorizou que, de acordo com o que levaram a concluir as investigações, nos termos descritos pelo testemunhante,
a vítima teria recebido uma ligação para se dirigir a determinado lugar e veio a ser alvejado por indivíduos de motocicleta
.

Quanto à
testemunha compromissada

Roberto Rogério dos Santos
, investigador da Polícia Civil que trabalhou no caso, este descreveu inicialmente que se recorda das
diversas diligências infrutíferas no sentido de localizar os recorrentes
, assim como se lembra que
o ponto nevrálgico do imbróglio cingia as discussões existentes entre a vítima e a sua ex-companheira sobre uma criança
.

Entretanto, após breve consulta a apontamentos, conforme faculta o
art. 204, § único, do CPP
, especificamente ao relatório de investigações lavrado pela própria testemunha anos antes, à época dos fatos,
o investigador foi capaz de confirmar
ao d. promotor de Justiça,
perante o juízo
, que,
segundo apurou em diligências, a vítima teria sido avisada por telefone para ir buscar a filha na casa da antiga esposa
, porém,
em tese, tratava-se de uma embosca arquitetada pelo recorrente
ANILTON
,
voltada a atentar contra a vida do ofendido
e para cuja execução
teria sido utilizada a motocicleta da recorrente
ANA PAULA
, a qual, quando discutia com a vítima,
supostamente sempre dizia que a mataria ou teria alguém para fazê-lo
.

O
testemunhante confirmou em juízo também
que, em buscas pelos envolvidos, conversou informalmente com o locador do imóvel em que os réus coabitavam, segundo o qual, após os fatos,
os acusados se evadiram da residência, deixando para trás as dívidas do aluguel
.

Importante destacar que as testemunhas
Renato Ferreira Nobre
,
André Sausen
,
Márcio Zwing
e
Roberto Rogério dos Santos
, policiais militares e civis que participaram da elucidação da ocorrência,
não se limitaram a prestar os chamados
hearsay testimonies
ou testemunhos de “ouvir dizer”.

Pelo contrário,
discorreram acerca de
experiências que efetivamente vivenciaram em primeira mão
, no exercício do
múnus
público
que lhes é incumbido por lei, por força do qual gozam inclusive de fé pública e de presunção de veracidade,
sendo-lhes permitido, portanto, dar conta
de forma direta

sobre o que descobriram durante as apurações
e
relatar de maneira concatenada todos os elementos a que tiveram acesso no curso da investigação da qual estavam encarregados
, a exemplo de entrevistas, diligências investigativas, perícias e das declarações fornecidas em sede inquisitorial.

Mesmo porque, a teor do
art. 202 do Código de Processo Penal

“toda pessoa poderá ser testemunha”
, inexistindo neste caderno processual qualquer motivo concreto para desabonar ou desacreditar o relato das testemunhas arroladas pelo
Parquet
, as quais prestaram o compromisso legal de que trata o
art. 203 do CPP
e não foram contraditadas pela defesa no momento oportuno a que alude o
art. 214 do CPP
.

Assim, a despeito do inconformismo dos réus e da tese defensiva de que os indícios que embasam a pronúncia seriam de
natureza eminentemente extrajudicial
, vê-se que
tais alegações não procedem
, pois, ao revés,
há depoimentos produzidos na esfera judicial implicando o possível envolvimento dos recorrentes no delito doloso contra a vida e nos crimes conexos
, de modo que, a princípio, mostra-se
admissível
a acusação,
não havendo falar em impronúncia.

Nesse sentido, colaciono o pertinente precedente do e. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRONÚNCIA QUE, NA HIPÓTESE, NÃO DERIVOU DE ELEMENTOS OBTIDOS EXCLUSIVAMENTE NO INQUÉRITO POLICIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INVERSÃO DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO (...)

2. A atual jurisprudência da 5.a Turma do Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao entendimento firmado pela Suprema Corte quando do julgamento do HC n. 180.144/PI, da relatoria do Min. Celso de Mello (DJe de 22/10/2020),
entende não ser possível que a pronúncia esteja lastreada tão somente em elementos colhidos durante a fase inquisitorial.

3. Todavia,
no caso dos autos, não se aplica o citado entendimento jurisprudencial, pois a respectiva pronúncia não está calcada apenas nos elementos probantes obtidos no inquérito, tendo em vista que também houve a oitiva de testemunhas em juízo
. O cotejo entre os depoimentos das testemunhas colhidos na fase inquisitorial e também em juízo, tão somente revelou discrepância entre termos declinados nas mencionadas fases, qual seja,
as afirmações consignadas quando do inquérito não teriam sido inteiramente reiteradas na fase processual, o que, a meu sentir, não constitui óbice à pronúncia
.

4. A Corte a quo concluiu que o conjunto fático-probatório dos autos - inclusive no que diz respeito ao cotejo entre os depoimentos levados a termo na fase inquisitorial e em juízo - é suficiente para embasar a pronúncia do Agravante. Modificar tal entendimento para acolher o pleito de impronúncia demandaria, necessariamente, o revolvimento das provas e fatos acostados aos autos, atraindo o óbice do enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.”
(AgRg no AREsp 1808659/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 25/03/2021) – destaquei.

Com relação à versão dos acusados, tem-se que, ao ser
interrogado perante a autoridade judiciária
, o recorrente
ANILTON PEREIRA DE FRANÇA
confirmou que é conhecido pelo apelido de “Cuiabano”

e
admitiu que se encontrava no local da ocorrência no momento fatídico e que inclusive foi quem abordou a vítima
; porém, sustentou que jamais percutiu contra ela os tiros de arma de fogo que lhe causaram a morte, na medida em que
os disparos teriam sido efetuados pelo adolescente J. R. da S. J., vulgo “Tico”, que acompanhava o réu na ocasião
.

A fim de contextualizar o alegado, o recorrente
ANILTON
sustentou em audiência instrutória que, já à época dos fatos, convivia maritalmente com a recorrente
ANA PAULA SANTOS DE SOUSA
havia cerca de 06 (seis) meses e que, neste ínterim, chegou a presenciar agressões verbais partidas do ofendido
Alessandro André Moreira
contra ela, mas jamais agressões físicas, frisando o réu que, nos dias que antecederam o crime, a vítima se dirigiu por duas oportunidades até a sua residência, a fim de proferir ameaças e agressões contra a acusada
ANA PAULA
, contudo,
em ambas as ocasiões, o interrogado tinha saído
.

O acusado prosseguiu relatando que, diante disso, decidiu conversar com a vítima, inclusive sobre as regras de visita à filha pequena que o ofendido possuía com a recorrente
ANA PAULA
, e, para tanto,
fez-se acompanhar de seu conhecido J. R. da S. J., conhecido como “Tico”
,

pois a vítima seria pessoa perigosa
; contudo, ressaltou que
não tinha ciência de que o vulgo “Tico” se encontrava armado
, sendo que,
ao encontrar a vítima no
locus delicti
e encostar nela visando dar início ao diálogo
, arremata o réu,
aquela começou a lhe agredir com uma arma de fogo
,
chegando a quebrar 02 (dois) dos seus dentes e a rasgar a sua bochecha
.

Por derradeiro, o interrogado frisou ao d. juízo
a quo
que,
apesar dos golpes sofridos, não chegou sequer a cair ou a descer da motocicleta que tripulava com o adolescente
e, pelo contrário,
assustou-se quando percebeu o menor desembarcar do veículo, sacar a arma de fogo e disparar contra a vítima
, o que, na sua impressão, deu-se porque o então
inimputável queria defender o depoente das injustas agressões, em tese, perpetradas pela vítima
, as quais, elucidou o réu, não chegaram a envolver disparos de arma de fogo.

Por sua vez, a recorrente
ANA PAULA SANTOS DE SOUSA
aduziu em juízo que
conviveu conjugalmente com a vítima por pouco mais de 01 (um) ano
e que
desta relação geraram 01 (uma) filha
, bem como asseverou que
o ofendido era uma pessoa violenta e agressiva
, entretanto, narrou que
jamais chegou a completar o registro de boletim de ocorrência contra ele junto às autoridades competentes
.

A ré descreveu que,
após separar-se da vítima, passou a conviver com o corréu ANILTON

e que, embora as
visitas da vítima à filha comum do ex-casal fossem normais e sem discussões
, na véspera do fato, o
ofendido compareceu até a sua casa
, quando o recorrente
ANILTON
não se encontrava,
e a agrediu
,
por não aceitar o seu novo relacionamento
; ao que a interrogada agregou ainda a informação de que,
no outro dia, a vítima compareceu novamente no seu domicílio, proferindo ameaças de morte contra os recorrentes
, motivo por que
ambos se esconderam no interior do imóvel até que ela fosse embora.

A interrogada narrou também que, desta feita, com medo, levou a sua filha para a residência da sua irmã, ao passo que o réu
ANILTON
, utilizando-se da motocicleta da depoente,
saiu sozinho de casa e foi conversar com o ofendido, a fim de apaziguar a situação e evitar futuros entraves
, e que, neste contexto, teria ocorrido o crime, pois, pelo lhe contou o acusado
ANILTON
, este encontrou o adolescente
“Tico”
no caminho,
conhecido do casal, que acompanhou o réu na busca pelo diálogo com a vítima e, segundo a ré, teria sido quem atirou contra o ofendido
.

Por fim, ao ser indagada pelo Ministério Público se, no dia do crime, a pessoa de
“Vanessa”
efetuou alguma ligação para a vítima, a inquirida
respondeu
negativamente
e acrescentou em juízo, por outro lado, que
foi ela quem efetuou a ligação telefônica para o ex-convivente
, no entanto, não para atraí-lo até o local do delito e sim
para convencê-lo a cessar a sua conduta ameaçadora e lhe assegurar que poderia ver a filha quando quisesse
.

Em que pese a
natureza híbrida do interrogatório
, o qual possui conotações tanto de
meio de defesa
quanto de
meio de prova
, é certo que, para que faça jus ao valor probante, como sói ser com as demais provas jungidas aos autos, a versão dos acusados deve ser perscrutada de maneira concatenada com os demais elementos recolhidos ao caderno processual.

In casu
, não escapa aos olhos que os relatos dos recorrentes apresentam algumas incongruências entre si – a exemplo da presença ou não do acusado
ANILTON
em casa quando da segunda ida da vítima ao domicílio dos réus para, em tese, ameaçá-los –, configurando mais uma das versões disponíveis nos autos, a
reforçar a necessidade de pronúncia dos acusados ao Júri Popular
,
a quem incumbe a análise exauriente do arcabouço probatório
.

Ademais, além das inconsistências entre si, a versão dos acusados vai de encontro ainda com outros elementos probatórios angariados ao feito.

Inicialmente, é de se notar que o recorrente
ANILTON
sustentou ao d. juízo
a quo
que
desconhecia a pessoa da vítima e que nunca havia conversado com ela anteriormente à data fatídica
(05min10seg aos 05min22seg do interrogatório judicial), o que

esbarra frontalmente no relato judicial do informante
Jean Marcos André Moreira
, de acordo com o qual
o ofendido e o réu se encontraram e discutiram na véspera do fato,
trocando ameaças mútuas
– informação esta que também inviabiliza, em alguma medida, acolher com certeza inequívoca a tese de que
o acusado visava tão somente dialogar com a vítima ao buscá-la e abordá-la juntamente com o adolescente
“Tico”
.

Ademais, a narrativa judicial do acusado
ANILTON
de que o menor
J. R. da S. J.
teria alvejado a vítima e que os disparos de arma de fogo visavam tão somente a
legítima defesa de terceiro
, uma vez que o réu estaria sendo agredido pelo ofendido,
diverge da versão extrajudicial do próprio recorrente
,
segundo o qual o menor só teria efetuado os tiros depois que a vítima guardou a sua própria arma
(ID 76266967 - Pág. 2); e vai de encontro também com o
conteúdo do laudo de necropsia
, cujo teor
descreve lesões e ferimentos que mais depressa se assemelhariam a uma suposta execução que a um ato de legítima defesa
.

Nesse sentido, o referido laudo pericial aponta as
diversas feridas perfuro contusas com características de entrada de projétil de arma de fogo
no corpo da vítima,
in verbis
:

“
Feridas perfuro contusas com características de
entrada de projétil de arma de fogo
nas regiões anteriormente
:
torácica esquerda infraclavicular
,
torácica esquerda inferior
e
externamente
;
mamária direita
;
torácica direita inferiormente
;
terço inferior do braço esquerdo
;
4° quirodáctilo esquerdo
. Ferida perfuro contusa com característica de saída de projétil de arma de fogo no terço superior do antebraço esquerdo anteriormente. Ferida puntiforme na prega do cotovelo esquerdo.
Feridas perfuro contusas com características de
entrada de projétil de arma de fogo

na
região lombar direita e terço médio do antebraço esquerdo
. Feridas perfuro contusas com característica de saída de projétil de arma de fogo na região dorsal esquerda, terço médio do braço esquerdo, 3° quirodáctilo esquerdo”.
(ID 76265479 - Pág. 3).

Não bastasse, nota-se que a recorrente
ANA PAULA SANTOS DE SOUSA
, ao ser inquirida perante o MM. Magistrado singular, sustentou que, por ocasião da ida da vítima até a sua residência, a fim de ameaçar os recorrentes de morte com arma de fogo em punho,
tanto a declarante quanto o acusado ANILTON se esconderam no interior do domicílio
, ao passo que
a sua amiga Vanessa Cardoso Chagas, que também se encontrava na propriedade, chegou a interagir com a ofendido

Alessandro André Moreira
e a
pedir para que ele “parar com isso”
, antes de
sair para a rua gritando por socorro
enquanto a vítima se evadia do local.

Neste ponto, consigno que a codenunciada
Vanessa Cardoso Chagas
teve o feito
desmembrado no que lhe refere
já no nascedouro da ação penal, visto que, ao contrário dos ora recorrentes, foi inicialmente encontrada para citação, e veio a ser
posteriormente impronunciada
no processo de código 611478, por
ausência de indícios suficientes quanto à unidade de desígnios com os supostos autores do crime
(
ex vi
do recurso de apelação criminal n.o 74472/2017, de minha relatoria).

Não obstante a sua impronúncia, a codenunciada foi arrolada e
ouvida como testemunha nestes autos
, quando então alegou,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, que, à época dos fatos, estava morando temporariamente na residência da recorrente
ANA PAULA
, a convite desta, pois precisava de um lugar para ficar enquanto o seu filho se submetia a exames médicos, e esclareceu que
jamais conheceu o recorrente ANILTON PEREIRA DE FRANÇA
, de quem só ouviu falar,
menos ainda a vítima Alessandro André Moreira, com quem alegou nunca ter tido nenhum contato
– ao contrário do que sustentou a recorrente
ANA PAULA
no seu interrogatório.

Além disso, a testemunha
Vanessa Cardoso Chagas
relatou que, no seu último dia de estadia,
a ré pediu o seu telefone celular emprestado
, para efetuar uma ligação, a qual não foi presenciada nem ouvida pela declarante, segundo a qual, nas suas exatas palavras,
“
(...)
daí eu deixei o celular com ela. Ela agiu de má-fé comigo
”
(mídia audiovisual armazenada no ID 76267557) – Negritei.

Tais peculiaridades e a nebulosidade do caso, a meu ver,
obstam acolher de plano a versão defensiva
, espessando a
impossibilidade de se emitir qualquer juízo de certeza neste momento processual
, e implicam na
necessidade de remessa da causa ao órgão constitucional competente
.

Isto porque, os recorrentes sustentam que a vítima era pessoa violenta e agressiva, que se dirigia armado à residência dos réus e os ameaçava de morte; e narram que, visando pacificar a situação, ao invés de registrar tais ocorrências, a acusada
ANA PAULA
ligou para o ofendido no afã de lhe assegurar o pleno contato com a filha comum do ex-casal, ao passo que o acusado
ANILTON
abordou a vítima instantes antes do fato-crime visando apenas dialogar com ela e, neste contexto, passou a ser agredido pelo ofendido, que então veio a ser morto por disparos de arma de fogo, em tese,

percutidos pelo adolescente que acompanhou o réu até o diálogo, sem que os insurgentes intencionassem o crime e sequer soubessem que o inimputável portava o armamento.

Por outro lado, tal
versão defensiva constitui apenas uma das teses sustentadas no processo
, pois, conforme exposto,
há nos autos também elementos bastantes para respaldar a proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia
, especificamente os
depoimentos prestados pelos informantes e pelas testemunhas em juízo
, de modo que, havendo
indícios suficientes
de autoria ou participação dos recorrentes no crime,
deve a dúvida ser submetida ao crivo do Egrégio Tribunal do Júri
, a quem compete dirimi-la e eleger entre as versões defensiva e acusatória aquela que entender mais verossímil, mediante a sua íntima convicção.

A propósito dos
“indícios”
, sabe-se que podem ser compreendidos
tanto como
“prova indireta”
quanto como
“prova semiplena”
.

Com efeito, ao tratar do indício como
prova indireta
, o art. 239 do Código de Processo Penal preceitua que
“
considera-se indício
a
circunstância conhecida e provada
, que,
tendo relação com o fato
,
autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias
”
.

Embora se possa entender que os indícios tratados pelo art. 239 do CPP não chegam a ser
meios de prova
propriamente ditos, por outro lado, não há dúvidas de que consistem na
valoração da prova de um fato ou de uma circunstância
, mediante a utilização de
raciocínio dedutivo
,
para chegar-se à conclusão quanto à existência de um outro fato ou de uma outra circunstância
; ou seja,
pelo indício, afirma-se a existência do conhecimento de uma circunstância fática, a partir do processo dedutivo cujo objeto é a prova em si da existência de outro fato
.

Sobre o tema, ensina
BARBOSA MOREIRA
:

“O que o indício tem em comum com um documento ou com o depoimento de uma testemunha é a circunstância de que todos são pontos de partida.
Enquanto, porém, o documento ou o testemunho são ‘unicamente’ pontos de partida,
o indício, repita-se, já é, ao mesmo tempo, um ponto de chegada. Não, ainda, o ponto final; mas um ponto, sem dúvida, a que o juiz chega mediante o exame e a valoração do documento ou do depoimento da testemunha
”
.
(BARBOSA MOREIRA, José Carlos. – Temas de direito processual. – 2. ed. – São Paulo: Saraiva, 1988, p. 59) – Destaquei.

A propósito da
utilidade, pelo julgador, dos indícios como meio de conhecimento de determinado fato submetido à apreciação jurisdicional
, colaciono a judiciosa lição de
PACELLI
:

“
Como dissemos anteriormente, os indícios não se qualificam, a rigor, como meio de prova; nada obstante, apresentam ou podem apresentar a mesma consequência, no que diz respeito à valoração judicial
.
Tais processos dedutivos configuram verdadeiras ‘presunções’ feitas pelo julgador,

diante da ausência de prova ‘material’ em sentido contrário, sendo perfeitamente válidas enquanto meio de conhecimento de determinado fato submetido à apreciação jurisdicional
”

(PACELLI, Eugênio. – Curso de processo penal. – 24. ed. – São Paulo: Atlas, 2020, p. 336) – Destaquei.

Assim sendo, conquanto o silogismo decorrente da análise indiciária, via de regra, não baste para, por si só, sustentar uma condenação criminal,
certamente que se presta a respaldar a admissibilidade de uma acusação
, pois, diante da ausência de prova material quanto a determinado fato, a dedução judicial feita a respeito deste a partir da prova efetiva de outro fato, esta sim existente nos autos,
apresenta-se perfeitamente possível, notadamente ante a inexistência de elementos que atestem em sentido contrário
.

Quanto aos indícios considerados como
prova semiplena
, a que alude,
verbi gratia
, o
art. 413,
caput
, do CPP
, trata-se de
elementos de prova mais tênues
,
não exaurientes
, de
cognição sumária
e com
menor valor persuasivo
, contudo, ainda assim,
capazes de dar azo

a um

juízo de
probabilidade
quanto à autoria ou participação dos agentes, pois, como dito,
a decisão de pronúncia
não exige o juízo de certeza
que condiciona a existência de uma sentença condenatória
.

Em outras palavras, na fase de pronúncia, em relação à autoria ou participação,
não se exige que o juiz tenha certeza
,
bastando que conste dos autos elementos informativos ou de prova que permitam afirmar
, no momento da decisão, a existência de indício suficiente, isto é,
a probabilidade de autoria
.

A matéria é mais bem explicada na lição de Renato
BRASILEIRO
de Lima,
in verbis
:

“Apesar de grande parte da doutrina referir-se aos indícios apenas com o significado de prova indireta, nos termos do art. 239 do CPP,
a palavra indício também é usada no ordenamento processual penal pátrio com o significado de uma
prova semiplena
, ou seja, no sentido de um
elemento de prova mais tênue, com menor valor persuasivo
.
É com esse significado que a palavra indício é utilizada nos arts. 126, 312 e
413, caput, todos do CPP
. Nesta acepção,
a expressão ‘indício’ refere-se a uma cognição verticial (quanto à profundidade)
não exauriente
, ou seja, uma cognição
sumária
,
não profunda
,
em sentido oposto à necessária completude da cognição, no plano vertical, para a prolação de uma sentença condenatória
. (...) percebe-se que, no tocante à materialidade do delito, exige-se um juízo de certeza quando da decretação da prisão preventiva ou da pronúncia. No tocante à autoria, todavia, exige o Código de Processo Penal apenas a presença de indícios suficientes de autoria.
Em outras palavras, em relação à autoria ou participação, não se exige que o juiz tenha certeza, bastando que conste dos autos elementos informativos ou de prova que permitam afirmar, no momento da decisão, a existência de indício suficiente, isto é, a probabilidade de autoria
. Portanto,
para fins
de prisão preventiva ou de
pronúncia
, ainda que não seja exigido um juízo de certeza quanto à autoria,
é necessária a presença de, no mínimo, algum elemento de prova,
ainda que indireto ou de menor aptidão persuasiva
, que possa autorizar pelo menos um juízo de probabilidade acerca da autoria ou da participação do agente no fato delituoso”.
(LIMA, Renato Brasileiro de. – Código de processo penal comentado – 2. ed. rev. e atual. - Salvador:
JUS
podivm, 2017, p. 679) – Grifei.

Com efeito, em recente precedente, a
Corte Especial do e. Superior Tribunal de Justiça
, entendeu que
os indícios
– sejam eles compreendidos como
prova semiplena
; sejam eles compreendidos como
prova indireta
–,
são suficientes para embasar a admissibilidade de uma acusação
,
in verbis
:

“9.
Justa causa para a instauração da ação penal configurada, ante a existência de indícios (tanto entendidos como prova semiplena como entendidos, na forma do art. 239 do CPP, como prova indireta) suficientes de autoria e materialidade dos crimes imputados ao denunciado”
. (APn 976/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 11/02/2021, DJe 01/03/2021) – Grifei.

Neste ponto, procedendo ao devido
distinguishing
, ressalto que, por tratar o presente caso de
admissibilidade da acusação do crime de homicídio doloso
, ou seja, de delito doloso contra a vida submetido ao
rito escalonado que rege os processos de competência do Tribunal do Júri
, a
análise indiciária deve ser realizada com rigor mais austero
, não se contentando que seja procedida com base
exclusivamente
nos elementos recolhidos durante a fase inquisitiva.

Isto porque, a
opção legislativa pelo rito bifásico
, ao submeter o início dos respectivos trabalhos a uma
etapa de cognição antecedente
que,
embora sumária e preliminar
,
reveste-se de estruturas garantidoras mínimas e de crivo jurisdicional
, evidencia justamente a
superior relevância hierárquica da fase do
judicium accusationis
sobre o procedimento administrativo investigatório que a precedeu
.

Significa dizer que, na admissibilidade da acusação referente a crime doloso contra a vida, a análise quanto aos
indícios suficientes
, às
inferências dedutivas
, às
provas indiretas
ou
semiplenas
de autoria ou participação
deve se pautar substancialmente pelos elementos
recolhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, que
permitam concluir pelo
provável
envolvimento dos acusados no delito
, isto é, a partir de
circunstâncias já comprovadas durante a instrução preliminar e que autorizem o juízo de probabilidade de autoria dos réus
.

Trata-se os indícios, pois, neste momento processual, de um
princípio de prova capaz de situá-los no contexto criminoso mesmo que de maneira não plenamente segura
, mas o bastante para instaurar a instrução exauriente em Plenário e submetê-los ao julgamento de seus pares,
únicos competentes para sanar eventuais controvérsias
, por força de comando com envergadura constitucional.

Volvendo-se ao caso concreto, entendo que as provas produzidas no curso da instrução preliminar, portanto,
sob o crivo o crivo do contraditório e da ampla defesa
, são
bastantes para indiciar o envolvimento dos recorrentes no episódio ilícito
, pois, embora não comprovem que os insurgentes efetivamente concorreram para o crime doloso contra a vida,
plantam dúvida razoável quanto à sua coautoria
, situando-os no contexto do crime e demonstrando que, ao menos em tese, possuíam
motivos
para atentar contra a vida da vítima,
oportunidade
logística e
meios técnicos
para fazê-lo.

Dito de outra forma, as provas produzidas
em juízo
corroboram substancialmente os elementos extrajudiciais angariados na fase de inquérito e prestam-se a evidenciar, ao menos a princípio, que a recorrente
ANA PAULA SANTOS DE SOUSA discutia frequentemente com a vítima em razão da filha comum do ex-casal
e que,
na véspera do fato, eles teriam engajado em um entrevero mais intenso
,
revestido de possíveis agressões físicas
, havendo indícios suficientes, ao menos para esta fase processual, de que,
na mesma data, a vítima e o recorrente

ANILTON PEREIRA DE FRANÇA também se encontraram e trocaram ameaças recíprocas
.

Outrossim, os elementos indiciários e probatórios indicam, aprioristicamente, que,
após receber ligação telefônica efetuada a partir do celular da codenunciada

Vanessa Cardoso Chagas
, ligação que, segundo esta própria, teria sido
realizada pela recorrente ANA PAULA
, a vítima
veio a ser abordada em via pública pelo recorrente ANILTON
, que
se fazia acompanhar do menor J. R. da S. J., vulgo “Tico”
,
situação em que veio a ser alvejada pelos disparos de arma de fogo que a levaram à morte
, sendo que, segundo os populares presentes no local, o recorrente e o inimputável teriam ceifado a vida do ofendido, o qual, de acordo com o que os policiais apuraram à época, teria sido atraído para a cena do crime pela ligação telefônica.

Assim sendo, diante das provas até então produzidas, resta forçoso reconhecer a plausibilidade da proposição acusatória deduzida pelo
Parquet
na denúncia e a presença de elementos nos autos capazes de respaldá-la.

Destarte
, entendo que deve incidir à hipótese

o
princípio do
in dubio pro societate
, o qual, em que pese o entendimento diverso da d. defesa, segue
imperando nesta fase processual de prelibação
, conforme se infere da atual jurisprudência da Quinta Turma do e. Superior Tribunal de Justiça:

“2.
A decisão de pronúncia tem por escopo a admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Por sua natureza perfunctória,
prevalece nessa fase o ‘princípio in dubio pro societate’
, segundo o qual se preserva as elementares do tipo penal a serem submetidas à avaliação dos jurados, dispensando-se fundamentação exauriente
”.
(HC 583.439/PR, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, Julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020) – Grifei.

Não discrepa o posicionamento desta C. Terceira Câmara Criminal, segundo o qual
“
(...) incabível cogitar a impronúncia ou a absolvição sumária do recorrente
, a despeito da negativa de autoria veementemente sustentada em seu interrogatório judicial,
uma vez que
vige neste estágio processual o brocardo ‘in dubio pro societate’
, sendo impositiva a submissão da matéria ao crivo do Júri Popular
(...)”.
(N.U 1001152-88.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/08/2020, DJE 11/08/2020) – Grifei.

Neste ponto, atento aos argumentos aventados nas razões recursais, consigno que,
mesmo os setores da doutrina que defendem a suplantação do brocardo
in dubio pro societate
e a sua
incompatibilidade em uma ordem processual de cunho mais garantista
, ainda assim entendem que,
constatando-se a presença de prova da materialidade e dos
indícios judiciais suficientes
de autoria ou participação
, exatamente como ocorre na hipótese,
faz-se de rigor a remessa dos autos ao Conselho de Sentença
, juiz natural da causa,
por força de lei e de garantia constitucionalmente prevista ao cidadão
.

Nesse sentido, colaciona-se o judicioso escólio de
PACELLI
:

“
É costume doutrinário e mesmo jurisprudencial entendimento segundo o qual, nessa fase de pronúncia, o juiz deveria (e deve) orientar-se pelo princípio do ‘in dubio pro societate’
, o que significa que, diante de dúvida quanto à existência do fato e da respectiva autoria, a lei estaria a lhe impor a remessa dos autos ao Tribunal do Júri (pela pronúncia).
Na essência, é mesmo assim
. Mas acreditamos que
por outras razões. Parece-nos que tal não se deve ao ‘in dubio pro societate’, até porque não vemos como aceitar semelhante princípio (ou regra) em uma ordem processual garantista
. Não se pode perder de vista que
a competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, conforme exigência e garantia constitucional. Por isso, só excepcionalmente é que tal competência poderá ser afastada. Na fase da pronúncia, o que se faz é unicamente o encaminhamento regular do processual ao órgão jurisdicional competente, pela inexistência das hipóteses de absolvição sumária e de desclassificação
”.
(PACELLI, Eugênio. – Curso de processo penal. – 24. ed. – São Paulo: Atlas, 2020, p. 560/561) – Grifei.

Portanto, ante a existência
in casu
, de duas teses opostas sustentadas pelas partes no processo, ambas com arrimo no arcabouço probatório,
a incerteza deve ser resolvida em prol da coletividade, com a
consequente remessa da dúvida à apreciação da Corte Popular
.

Isto porque, na decisão de pronúncia,
o magistrado não precisa e nem poderia estar convicto quanto à eventual responsabilidade dos pronunciados, tanto é que externar tal convicção, acaso ela exista, implicaria em nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem.

Com tais considerações, verificando a existência de elementos mínimos capazes de implicar os recorrentes no delito e de especar a proposição acusatória, os quais foram produzidos na fase judicial com todas as garantias que lhe são inerentes, em irrestrita observância ao comando disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, reputo plenamente
admissível

a acusação
em face dos acusados.

Man
tém-se
, pois, a decisão de
pronúncia
.

2.

Da vindicada exclusão da circunstância qualificadora do crime doloso contra a vida:

Os recorrentes

almejam ainda a exclusão da qualificadora referente ao
recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima
, alegando que a circunstância não encontra qualquer amparo no conjunto probatório.

Porém, o pleito
tampouco faz jus à acolhida
.

Como se sabe, a jurisprudência das Cortes Superiores é uníssona no sentido de que, na pronúncia, as qualificadoras
só podem ser afastadas quando se mostrarem
manifestamente improcedentes
e sem qualquer arrimo nos autos
.

Isso se dá em respeito ao princípio do juiz natural, pois, para que se efetive a exclusão de qualificadora do pronunciamento do réu, é imprescindível
prova plena e incontestável de sua inocorrência
, já que as dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação do Júri Popular e dirimidas pelo Conselho de Sentença,
não sendo possível usurpar dos jurados o pleno exame dos fatos da causa
.

Aliás, com o fito de pacificar a questão no âmbito deste eg. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o
Enunciado Orientativo n.o 02
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(Disponível no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017) – grifei.

No caso em apreço, a partir da atenta leitura do édito impugnado, vislumbra-se que o MM. Juiz de Direito reconheceu que a qualificadora prevista no art. 121, §2.o, inc. IV, do Código Penal
não se revela manifestamente improcedente
, nos seguintes termos:

“Alega a acusação que o acusado praticou homicídio qualificado em face do ofendido, por
recurso que dificultou a defesa, tendo em vista que a vítima foi
surpreendida pela rápida ação dos indivíduos
, que no momento que realizaram abordagem,
de inopino
, sem qualquer tipo de discussão com o ofendido, começaram a efetuar disparos de arma de fogo
, reduzindo as chances de defesa da vítima. Assim,
considerando que há indícios que enquanto o ofendido estava se deslocando para a casa da ré Ana Paula para buscar sua filha, foi surpreendido por Anilton e pelo menor, com diversos disparos de arma de fogo, os quais foram o motivo óbito, parece crível a ocorrência da qualificadora
. Desta forma, a qualificadora deve ser apresentada aos Senhores Jurados para que dirimam a questão.”
(ID
76267548
- Pág. 1) – Destaquei.

Com efeito, escorreita a conclusão obtida pelo d. juízo monocrático, pois, os depoimentos prestados no curso da instrução criminal indicam que,
possivelmente
, a vítima foi
atraída
para a residência da recorrente
ANA PAULA SANTOS DE SOUSA
com a promessa de buscar a filha em comum, sendo interceptado pelo insurgente
ANILTON PEREIRA DE FRANÇA
e pelo adolescente
J. R. da S. J.
enquanto no trajeto e
surpreendido
com disparos de arma de fogo.

Aliás, o próprio recorrente
ANILTON
revelou em seu interrogatório que, quando abordou a vítima juntamente com o então inimputável, o ofendido ainda se encontrava de capacete, parado ao lado da motocicleta.

Ad argumentandum tantum
, embora o réu
ANILTON
sustente em seu interrogatório a existência de entrevero com a vítima nos momentos que antecederam os disparos, ressalto que
a simples ocorrência de discussão prévia não elide a possibilidade de emprego de recurso que dificultou a defesa do alvo
, especialmente considerando que, de acordo com a versão judicial do próprio acusado, quando a vítima foi atingida pelos disparos supostamente percutidos pelo menor envolvido, encontrava-se, em tese, interagindo com o réu e não com o suposto atirador, não sendo assim de todo divorciado dos autos o tipo penal derivado em questão.

A propósito:

“
III -
A circunstância indicativa de discussão anterior entre vítima e acusado não exclui, por si só, a qualificadora referente ao recurso que impossibilitou a defesa da vítima
. O modo como se deu a execução do crime revela-se elemento indispensável na aferição da caracterização desta qualificadora
”.
(REsp 973.603/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/09/2008, DJe 10/11/2008) – Destaquei.

Diante do exposto, a análise e o julgamento quanto à efetiva presença do tipo penal derivado competem ao Conselho de Sentença, incumbindo ao corpo de jurados a interpretação dos elementos probatórios com razoabilidade e a emissão do juízo pleno de valor acerca da conduta imputada aos insurgentes, segundo suas íntimas convicções.

Reputo, pois,
inadmissível o decote da qualificadora
, devendo ser mantida no todo a capitulação em que pronunciados os recorrentes.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
ANA PAULA SANTOS DE SOUSA
e
ANILTON PEREIRA DE FRANÇA
,

mantendo inalterada a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o
7053
-32.2015.811.0064
– código 635903.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021